Tribunal: TJSP
Processo: 1011760-85.2016.8.26.0577
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Antonio Tadeu Ottoni
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
AÇÃO ACIDENTÁRIA - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA - APELAÇÃO DAS PARTES - PROVA PERICIAL REPETIDA POR DETERMINAÇÃO DESTA CÂMARA EM CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA - ALEGAÇÃO DE PROBLEMAS NOS MEMBROS SUPERIORES – AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE – IMPROCEDÊNCIA – Provada pericialmente a plena capacidade laborativa, descabe indenização acidentária.

Sentença de procedência reformada – Apelo da

Ementa:
AÇÃO ACIDENTÁRIA - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA - APELAÇÃO DAS PARTES - PROVA PERICIAL REPETIDA POR DETERMINAÇÃO DESTA CÂMARA EM CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA - ALEGAÇÃO DE PROBLEMAS NOS MEMBROS SUPERIORES – AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE – IMPROCEDÊNCIA – Provada pericialmente a plena capacidade laborativa, descabe indenização acidentária.

Sentença de procedência reformada – Apelo da autarquia provido, prejudicados recursos de ofício e do autor.